Tribunal: TJMT
Processo: 1023191-11.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023191-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comissão, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - CPF: 074.068.394-21 (ADVOGADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), LAURO ALVES DE CASTRO - CPF: 097.579.124-92 (ADVOGADO), M5 INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO EM GERAL EIRELI - CNPJ: 53.604.708/0001-18 (AGRAVANTE), JUBELA GESTAO DE MODA LTDA - ME - CNPJ: 13.580.148/0001-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA AGRAVANTE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIAS VEICULADAS NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE, POR FORÇA DA PRECLUSÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em fase de cumprimento de sentença, as matérias passíveis de impugnação são as elencadas no art. 525 do CPC, razão pela qual não é possível suscitar matéria concernente ao mérito da ação principal, que, a propósito, encontra-se acobertada pela preclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por M5 INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO EM GERAL EIRELI, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA nº 1015487-18.2022.8.11.0041 movido por JUBELA GESTÃO DE MODA LTDA - ME, rejeitou a impugnação apresentada pela ora recorrente, e por conseguinte, homologou os cálculos apresentados pela exequente/agravada de Id. 87169907, fixando como devido, pela executada, o montante atualizado de R$184.351,43 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos).

Em suas razões, a parte agravante requer, inicialmente, a concessão da assistência judiciária. Em seguida, pugna pela aplicação do efeito suspensivo e ativo ao recurso, sustentando que a decisão agravada está operando flagrante ilegalidade que pode redundar em decisão irreversível, em especial para a saúde financeira da empresa. Em seguida, discorre sobre a probabilidade do direito, como também do dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela agravante, com a constrição dos seus ativos financeiros.

Aduz que a agravada não promoveu os produtos da agravante adequadamente, deixando de alcançar os resultados desejáveis, o que provocou queda significativa e injustificável na produtividade, em violação ao artigo 28 da Lei de Representação, o que justifica a rescisão contratual.

Assevera que, embora tal questão, de salutar importância, tenha passado ao alvedrio do Julgador
a quo
, é fato que, em razão da notificação da rescisão do contrato enviada pela agravante, não há que se cogitar pela agravada qualquer pleito relativo à rescisão contratual capaz de ensejar o direito à comissão sobre os pedidos não entregues.

Salienta ainda que, em razão da notificação de rescisão contratual, operou-se a preclusão lógica do feito, e, como consequência, a inexigibilidade dos valores cobrados no feito, não merecendo guarida os pedidos da agravada.

Registra que, além do descumprimento das cláusulas contratuais, a agravada deixou uma inadimplência no valor de R$147.415,93, cujo montante deve ser abatido do valor devido, incorrendo em excesso de execução, pois existem créditos e débitos a se compensar.

Esclarece que as comissões não são pagas de acordo com as vendas que o representante alega que realizou, e sim, com amparo no faturamento real do representante, na venda de fato efetivada, sendo o excesso é inegável e, com isso, não poderia se falar em rejeição da impugnação ou em bloqueio dos valores.

Requer, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso, no sentido de cassar a decisão agravada, uma vez que são inexigíveis os valores perseguidos.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido liminar foi indeferido e concedida a assistência judiciária à agravante, no Id. no Id. 153946684.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 155005667, pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé a agravante, no valor sugerido de 10 (dez) salários mínimos.

O Magistrado
a quo
prestou informações, de Id. 158588116.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A parte agravante almeja, em síntese, a reforma da decisão impugnada, que julgou improcedente o cumprimento de sentença, homologou a planilha de cálculo apresentada pela parte agravada e ordenou a realização de penhora on-line, argumentando a perda do objeto da ação em virtude da rescisão do contrato e inexigibilidade da obrigação.

No caso, como bem decidiu o Magistrado
a quo,
não merece amparo a pretensão recursal, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ao fundamento de que tais argumentos já foram analisados na sentença de processo de conhecimento que transitou em julgado.

Veja que a sentença exequenda condenou a empresa agravante/executada ao pagamento de R$47.705,76 (quarenta e sete mil, setecentos e cinco reais e setenta e seis centavos) pelas comissões em atraso, bem como o valor de R$15.051,08 (quinze mil, cinquenta e um reais e oito centavos), correspondentes a 1/12 avos de indenização, mais juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da citação, e, ainda, em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação (Id. 24661309 - da origem).

A agravante/executada sequer questiona ou aponta erros nos cálculos apresentados pela agravada/exequente. Apenas se limita a revolver questão já decidida por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Aduz que o contrato firmado entre as partes já havia sido rescindido antes mesmo do ajuizamento da ação principal por culpa exclusiva da agravada, que não adimpliu suas obrigações contratuais, e que os cálculos apresentados pela impugnada são indevidos porque baseados nos pedidos registrados, mas não nos liquidados. Todavia, tais assertivas já foram refutadas pela sentença, sendo, portanto, inviável, a rediscussão da matéria na via estreita deste incidente processual.

Quanto ao alegado excesso de execução, a agravante se limita a insistir na questão relacionada às comissões verificadas quando da relação jurídica estabelecida entre as partes, voltando, assim, a rediscutir matéria preclusa, olvidando-se de que foi condenada em valor líquido.

Assim sendo, não há que se falar em computar as vendas dos produtos efetivadas pela impugnada com dedução das comissões nos moldes propostos, por se tratar de questão de mérito da ação principal.

Ora, em se tratando de impugnação apresentada em sede de cumprimento de sentença, a matéria passível de alegação encontra limites bem desenhados no artigo 525 do Código de Processo Civil, que preconiza:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”

Portanto, não é possível suscitar matéria concernente ao mérito da ação principal em impugnação ao cumprimento de sentença, que, a propósito, encontra-se acobertada pela preclusão.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CAUSA DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na impugnação ao cumprimento de sentença é possível alegar, como causa extintiva da obrigação expressa em título judicial, a realização do pagamento (art. 525, § 1º, V, do CPC). A apresentação de quitações estranhas e sem qualquer correspondência com o título exequendo não possibilitam o reconhecimento da causa extintiva.

2. A execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida" (Artigo 503 do CPC).

3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é incabível discutir no cumprimento de sentença matéria já analisada na ação principal. Precedentes. Assim, não cabe através de Agravo de Instrumento a rediscussão de matéria examinada na fase de conhecimento do processo de origem e acobertada pela preclusão e pela coisa julgada.

4. A preclusão e a coisa julgada são institutos que impedem a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual e a segurança jurídica, o que enseja a impossibilidade de acolhimento da matéria ventilada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e devolvida em agravo de instrumento.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”
(TJDF. Acórdão n.1165492, 07142396920188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 29/04/2019.

Dessa forma, a pretensão exposta na impugnação ao cumprimento de sentença carece de supedâneo legal, revelando-se, pois acertada a decisão na qual o Magistrado
a quo
rejeitou o pedido e determinou o prosseguimento do feito.

Por fim, descabe falar em condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para o acolhimento do pedido é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023